Tribunal: TJSP
Processo: 2192063-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS. DEPÓSITO.

O fato de um dos litigantes ser beneficiado com a gratuidade do processo e, por isso, dispensar-se da antecipação das custas e despesas do feito, não acarreta a oneração da parte adversa, de sorte que, cabendo a quem requer a produção de prova pericial o ônus de antecipar-lhe o dispêndio financeiro (art. 19 do Cód.pr.civ.), a dispensa que se singularize não

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS. DEPÓSITO.

O fato de um dos litigantes ser beneficiado com a gratuidade do processo e, por isso, dispensar-se da antecipação das custas e despesas do feito, não acarreta a oneração da parte adversa, de sorte que, cabendo a quem requer a produção de prova pericial o ônus de antecipar-lhe o dispêndio financeiro (art. 19 do Cód.pr.civ.), a dispensa que se singularize não transfere ao adverso a correspondente carga pecuniária, que só se definirá, a final, com a sucumbência.

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192063-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado EDSON CASTILHO
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2192063-23.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.815
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2192063-23.2020.8.26.0000
Procedência: São José dos Campos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.815)
Agravantes:
Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de São José dos Campos
Agravado:
Edson Castilho Pinto
Interessada: Municipalidade de São José dos Campos
AGRAVO. HONORÁRIOS. DEPÓSITO.
O fato de um dos litigantes ser beneficiado
com a gratuidade do processo e, por isso,
dispensar-se da antecipação das custas e despesas
do feito, não acarreta a oneração da parte adversa,
de sorte que, cabendo a quem requer a produção de
prova pericial o ônus de antecipar-lhe o dispêndio
financeiro (art. 19 do Cód.pr.civ.), a dispensa que
se singularize não transfere ao adverso a correspondente carga pecuniária, que só se
definirá, a final, com a sucumbência.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
O Instituto de Previdência do Servidor Público
Municipal de São José dos Campos tirou agravo de
instrumento contra o r. decisum que, em demanda
promovida por Edson Castilho Pinto contra o agravante e
a Municipalidade joseense, atribuiu aos requeridos o
custeio antecipado da prova pericial destinada a apurar o

Ag 2192063-23.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.815
3
exercício de função em condições insalubres pelo autor.
Sustenta, em resumo, não ser a hipossuficiência da
parte, por si só, causa para a inversão do ônus
probatório, contrariando a decisão recorrida o disposto no
§ 1o do art. 373 do Código de processo civil.
2.
Concedeu-se o efeito suspensivo (e-págs. 74-5),
transcorrendo in albis o prazo para resposta.
É o relatório do necessário, conclusos os autos em
10 de setembro de 2020 (e-pág. 78).
VOTO:
3.
Tratam os autos de origem de demanda na qual o
ora agravo pretende ter reconhecido o direito à
aposentadoria especial, tendo em vista o exercício do
cargo de motorista de ambulância, cujas funções o
submeteriam
ao
contato
permanente
com
agentes
insalubres.
Acolheu-se o pedido do autor para a produção de
prova pericial, determinando-se que os honorários do
expert sejam antecipados pelos requeridos, uma vez que
o suplicante é beneficiário da justiça gratuita (e-págs.
247-8 dos autos referenciais).
4.
O fato de um dos litigantes ser beneficiado com a
gratuidade do processo e, por isso, dispensar-se da
antecipação de custas e despesas do feito, não acarreta a
oneração da parte adversa, de sorte que, cabendo a quem
requer a produção de prova pericial o ônus de antecipar-

Ag 2192063-23.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.815
4
lhe o dispêndio financeiro (art. 19 do Cód.pr.civ.), a
dispensa que se singularize não transfere ao adverso a
correspondente carga pecuniária, que só se definirá, a
final, com a sucumbência.
Cônsona, nesse sentido, a jurisprudência do STJ
(p.ex., REsp's 935.470, j. 24-8-2010; 435.448, j. 10-
9-2002 e 220.229, j. 22-3-2001).
5.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISTO, em decisão monocrática, dou provimento ao agravo manejado pelo Instituto de
Previdência do Servidor Púbico Municipal de São José
dos Campos, cassando a r. decisão que lhe determinou a
antecipação de depósito dos honorários do perito judicial
nos autos de origem n. 1028620-59.2019, da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)